Tribunal: TJBA
Processo: 8000676-91.2019.8.05.0109
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000676-91.2019.8.05.0109

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE AGUA FRIA

Advogado(s)
:

APELADO: RAFAELA DOS SANTOS DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
SOSTENES LIMA DA SILVA

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. NUTRICIONISTA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. LAUDO PERICIAL. PAGAMENTO APROVADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Insurge-se a parte ré em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial, relacionado ao pagamento de adicional de insalubridade à parte autora, a qual exerce o cargo de nutricionista.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é ou não devido o adicional de insalubridade à servidora pública municipal que exerce o cargo de nutricionista.

III. Razões de decidir

3. O adicional de insalubridade é devido aos trabalhadores quando desempenham seu ofício em condições insalubres, tratando-se de direito
extensível aos servidores públicos.

4. Este Tribunal de Justiça definiu tese, em sede de IRDR, segundo a qual
a percepção do adicional de insalubridade, por servidores públicos, fica sujeita às seguintes condições: (i) existência de lei municipal; (
ii
) em não havendo regulamentação, por sua desnecessidade, ou por inércia do Poder Executivo, garante-se ao servidor o exame do seu direito em ação ordinária, com aplicação supletiva da regulamentação federal (NR 15 do Ministério do Trabalho); e (
iii
) elaboração de perícia, salvo quando for evidentemente desnecessária, nas hipóteses em que o fato narrado na exordial ficar incontroverso (art. 374, II e III do CPC/2015) ou estiver provado por outros meios de prova.

5. No caso dos autos, a apelada é servidora pública municipal, ocupante do cargo de nutricionista, havendo previsão na legislação municipal acerca do adicional de insalubridade.

6. Há laudos periciais nos autos, atestando o risco biológico a que
está
sujeita a apelada, sendo certo que o próprio ente municipal reconheceu o direito em discussão, na seara administrativa, passando a pagar o adicional de insalubridade a partir de março de 2016.

7. Necessário se faz o pagamento da verba devida entre março de 2015 e fevereiro de 2016, sob pena de enriquecimento ilícito do ente público.

IV. Dispositivo e tese

8. Sentença mantida.

9. Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8000676-91.2019.8.05.0109
, em que figuram como apelante
MUNICIPIO DE AGUA FRIA
e como apelada
RAFAELA DOS SANTOS DE OLIVEIRA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala das sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator